Tribunal: STF
Processo: Rcl 70405
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.



    1. Segundo o enunciado vinculante n. 46 da Súmula, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.



    2. Tendo o Órgão de origem concluído evidenciados vícios em procedimento administrativo que culminou na cassação de mandato de prefeito, não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma. 



    3. Agravo interno desprovido.